Tribunal: TJBA
Processo: 8062362-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8062362-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: ADEMIR AVELINO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REGULARIDADE COMPROVADA. INÉRCIA CONFIGURADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, NÃO SURPRESA E PRIMAZIA DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção, sem resolução de mérito, de ação de busca e apreensão movida em face de Ademir Avelino dos Santos, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a (i) verificar a validade da intimação pessoal para suprir omissão processual antes da extinção do feito; (ii) averiguar se houve inércia ou abandono da causa pela parte autora; (iii) analisar eventual violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, vedação à decisão surpresa e primazia da resolução do mérito. III. Razões de decidir: Comprovada, nos autos, a intimação pessoal do autor por carta com AR, devidamente recebida no endereço da instituição financeira, para adoção das providências necessárias ao cumprimento do mandado de busca e apreensão, restando esta inerte. O juízo de origem atuou com diligência, expedindo mandados e advertindo sobre a possibilidade de extinção. Ausente qualquer demonstração de cerceamento de defesa ou surpresa processual, sendo inaplicáveis os princípios invocados pela parte recorrente. O agravo interno limitou-se a reiterar teses já apreciadas e rechaçadas, sem apresentar elementos novos. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, CPC) quando comprovada a intimação pessoal válida da parte autora, seguida de sua inércia em adotar as providências necessárias ao regular andamento processual, não configurada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, não surpresa e primazia do mérito." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; art. 932, V; art. 162, XV do RI/TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1000027-16.2019.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11/06/2024; TJ-AL, Apelação Cível nº 0711946-59.2021.8.02.0001, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, j. 15/04/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8062362-78.2023.8.05.0001, em que figura como agravante Banco Volkswagen S.A. e como agravado Ademir Avelino dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que julgou improvido o recurso de apelação. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator RRD8